Tribunal: TJSP
Processo: 0018232-80.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Autoria e materialidade comprovados – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2003 – Pleito subsidiário para desclassificação do disposto no art. 33 para o

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Autoria e materialidade comprovados – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2003 – Pleito subsidiário para desclassificação do disposto no art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas – Inadmissibilidade – Quantidade razoável de droga que evidencia o comércio de entorpecentes – Dosimetria fixada corretamente: Primeira fase – Pena- base calculada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes – Condenações criminais alcançadas pelo período depurador que não impedem a configuração dos maus antecedentes – Segunda fase – Agravante de reincidência – Terceira fase – Não aplicação do redutor contido no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006 - Pleito subsidiário para desclassificação do disposto no art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas – Inadmissibilidade – Regime fechado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018232-80.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAKSON
FRANCISCO DE ARRUDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018232-80.2018.8.26.0050 -Voto no 00289
2
Apelação Criminal no 0018232-80.2018.8.26.0050
Apelante(s): Jakson Francisco de Arruda
Corréu: Willian Ferreira Lima
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Eduardo Pereira Santos Junior
Voto no 00289
Ação Penal
Tráfico de Drogas
Sentença condenatória

Apreensão de cocaína Autoria e materialidade comprovados
Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente
e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos
autos
Dicção do disposto no art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/2003 Pleito subsidiário para desclassificação do disposto
no art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas Inadmissibilidade
Quantidade razoável de droga que evidencia o comércio de
entorpecentes Dosimetria fixada corretamente: Primeira fase
Pena- base calculada acima do mínimo legal em razão dos maus
antecedentes Condenações criminais alcançadas pelo período
depurador que não impedem a configuração dos maus
antecedentes – Segunda fase
Agravante de reincidência

Terceira fase Não aplicação do redutor contido no art. 33, § 4o da
Lei no 11.343/2006 - Pleito subsidiário para desclassificação do
disposto no art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas

Inadmissibilidade Regime fechado Recurso não provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 285/286 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente em parte a ação penal para condenar JAKSON FRANCISCO DE
ARRUDA por infração ao art. 33, “caput” da Lei no 11.343/2006, às penas de 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 680 dias-multa,
no valor unitário mínimo e, ainda, condenar WILLIAN FERREIRA DE LIMA, como
incurso no art. 28 da Lei no 11.343/2006, à pena de advertência. Às fls. 24 foi julgada
extinta a punibilidade de Willian, na forma do art. 61 do Código de Processo Penal ante o
cumprimento da pena imposta.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 332/335), buscando a
reforma do r. decisório, sob a alegação de insuficiência do conjunto probatório alçado ao
bojo dos autos; que os depoimentos dos policiais não possuem credibilidade, razão pela
qual postula a sua absolvição, nos moldes do art. 386, VII do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito disposto no art. 33, “caput”, para o art.
28 da Lei de Drogas; que na primeira fase da dosimetria, a pena foi majorada com base em
condenação pretérita pelos maus antecedentes, todavia transcorrido o período depurador, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018232-80.2018.8.26.0050 -Voto no 00289
3
antiga condenação não pode ser utilizada para agravar a reprimenda, o que determina a
fixação da pena inicial no mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 339/342.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 350/356).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 04/03/2018, às 19:20 horas, na
Av. Vieira de Carvalho no 132, República, Capital-SP, os acusados, agindo em concurso,
guardavam e mantinham em depósito para fins de tráfico e entrega ao consumo de
terceiros, 02 porções de cocaína (apreendida com o réu Willian) e 31 porções de cocaína
(apreendida com o réu Jakson), tudo sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls.02),
boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 45/46), auto de
constatação (fls. 47), bem como do laudo de exame químico toxicológico, o qual detectou a
presença de cocaína, substância constante das Listas das Substâncias Entorpecentes da
Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 215/216), sendo certo que tal
droga pode causar dependência física e psíquica, sendo certo que a cocaína é muito nociva
à saúde.
A autoria também restou demonstrada. Urbano José Gleibber
de Araújo e Gilson Aparecido Marcelino (policiais militares) relataram que os acusados
foram abordados no local, sendo que, em poder de Willian foram apreendidos R$ 180,00 e
02 porções de cocaína e, em poder de Jakson foram apreendidos R$ 130,00 e 31 porções de
cocaína. Afirmam que os réus informalmente admitiram o tráfico.
Perante a autoridade policial, o acusado Wilian permaneceu
em silêncio. Em juízo, negou a prática delitiva. Relata que é viciado em cocaína e crack e
que para manter seu vício trabalha como garoto de programa. Afirma que no momento da
abordagem, havia acabado de adquirir a droga e que o dinheiro em seu poder foi obtido
com os programas efetuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018232-80.2018.8.26.0050 -Voto no 00289
4
O acusado Jakson, na fase policial também deixou de se
manifestar.
Em juízo Jakson negou o tráfico de drogas. Disse que foi
conduzido à delegacia de polícia em virtude não possuir documentos e, ainda, que é
dependente químico de crack e cocaína.
Colocado isso, tem-se que a versão apresentada pelo acusado
Jakson restou isolada nos autos frente aos depoimentos dos policiais acerca da droga
apreendida.
Assim, não possui amparo a alegação do acusado Jakson de
ausência de credibilidade quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, pois
não há nos autos qualquer sustentação de que os mesmos teriam intenção de prejudica-lo.
Portanto, não há que se falar em ausência de credibilidade dos depoimentos policiais que,
compromissados na forma da lei, reportaram os fatos com segurança e insuspeição.
Não custa acrescentar que na hipótese de ausência da
veracidade acerca dos fatos narrados, em virtude da função exercida, os policiais militares,
respondem por falso testemunho. Anotando-se, ainda, que seus depoimentos possuem valor
probante quando consonantes com os demais elementos de convicção dos autos.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ.
Confira-se:
“Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no
sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de
prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando
corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade
da decisão recorrida” (AgRg no HC 481982 / MS, Relator(a)
Ministro JORGE MUSSI, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 20/08/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o
valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha,
prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018232-80.2018.8.26.0050 -Voto no 00289
5
(CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência
consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar
na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso” (HC 485543 / SP, Relator(a)
Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas pelo
depoimento de policial, mas por outras provas também
valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.
Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais
e presentes outras provas que sustentem a condenação, não
há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe
27/02/2019).
Desse modo, os depoimentos dos policiais militares são, no
caso, suficientes à prova da prática delitiva.
Colocado isso, verifica-se que a r. sentença de forma acertada
afastou o delito de associação por tráfico, tendo em vista que fora apreendido com o
acusado Willian apenas 2 porções de cocaína, concluindo-se, assim, que a quantidade em
questão coaduna com a alegação apresentada por ele acerca da utilização para consumo
próprio, desclassificando-se a conduta elencada no art. 33, “caput”, para o art. 28 da Lei no
11.343/2006, com aplicação da pena de advertência (inc. I).
Por outro lado, verifica-se que a autoria do delito restou
demonstrada nos autos quanto ao réu Jakson que trazia consigo para fins de entrega a
terceiros, 31 porções de cocaína, com peso líquido de 21,6 gramas, fato esse indicativo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018232-80.2018.8.26.0050 -Voto no 00289
6
crime de tráfico de drogas.
Nessa esteira, não há que se falar em desclassificação da
norma elencada no art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas, seja porque a quantidade
inicialmente apreendida descarta a hipótese de uso para o consumo próprio, 31 porções de
cocaína, tornando-se, assim, crível a destinação comercial dos entorpecentes, ainda que o
réu não tenha sido surpreendido efetivamente a fornecê-los a terceiros.
Ou seja: bem avaliadas as circunstâncias do parágrafo 2o do art.
28 da lei em questão, não dá para dizer que o réu tivesse toda aquela droga consigo
somente para satisfação do apetite pessoal.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a
prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação
da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.
Acórdãos. HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016 HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015 AgRg no AREsp 397759/SC,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015,
DJe 20/08/2015 AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014 AgRg no
AREsp 303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em 08/10/2013, DJe 14/10/2013 HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Portanto, não merece ser acolhido o pleito de absolvição
diante da robustez da prova reunida ao feito.
No tocante à dosimetria, na primeira fase, agiu acertadamente
o d. magistrado ao fixar a pena-base acima do mínimo legal de acordo com as
circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, tendo em vista que o acusado possui
maus antecedentes.
De se consignar que a as condenações transitadas em julgado,
mesmo que atingidas pelo período depurador de cinco anos, não são capazes de gerar
reincidência, todavia caracterizam os maus antecedentes, a ponto de justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018232-80.2018.8.26.0050 -Voto no 00289
7
exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, como ocorreu no caso.
Nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos,
previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo,
não impedem a configuração de maus antecedentes, autorizando o aumento da pena-base
acima do mínimo legal.” (HC 329207/SP, Relator Ministro Reynaldo soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015).
Assim, a reprimenda foi fixada em 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa, levando-se em conta os antecedentes criminais do acusado
(Processos no 0005229-83.2003.8.26.0050 e no 0082371-95.2995.0050 v. fls. 274/277).
Na segunda fase, o d. sentenciante considerou a agravante de
reincidência para a exasperação da pena (fls. 242), resultando em 6 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão e 680 dias-multa.
Quanto ao redutor, já na terceira fase, como se sabe, é
necessário o preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/2006 para que seja tal benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar
organização criminosa, o que não se verifica na espécie, pois, repita-se o réu é reincidente.
Logo, a reprimenda total para o crime de tráfico
corresponde a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado e ao
pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por conseguinte, não há que se falar em abrandamento do
regime prisional, tendo em vista que o acusado foi condenado a pena superior a 06 anos de
reclusão, o que determina o cumprimento da pena no regime inicial fechado, inclusive
porque o mesmo é reincidente.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL
Relator